Tribunal: TJSP
Processo: 0076950-41.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0076950-41.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIS
MARCOS SILVERIO DE PAULO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com correção de ofício. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076950-41.2016.8.26.0050 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0076950-41.2016.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO 8a VARA CRIMINAL
APELANTE: LUIS MARCOS SILVERIO DE PAULO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 50.866
Apelação
Criminal

FALSIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTO PÚBLICO Artigo 297, caput, do
Código Penal.
Autoria e materialidade demonstradas Réu que
falsificou
documento
público

Condenação
mantida.
Recurso desprovido, com correção de ofício.
Ao relatório da r. sentença de fls. 208/211, acrescenta-
se que a ação penal foi julgada procedente para condenar o réu LUIS
MARCOS SILVERIO DE PAULO como incurso no artigo 297, caput, do
Código Penal, às penas de 02 anos e 03 meses de reclusão, em regime
inicial aberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Inconformado,
o
réu
recorre,
pleiteando
sua
absolvição, bem como a redução da pena-base ao piso mínimo (fls.
218/227).
Apresentadas contrarrazões ao recurso (fls. 233/236),
a Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento (fls.
245/252).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076950-41.2016.8.26.0050 -Voto no
3
Com efeito, restou devidamente demonstrado que, no
dia, hora e local descritos na denúncia, o apelante falsificou no todo ou em
parte, documento público. Da mesma forma, o acusado fez inserir
declaração falsa ou diversa do que devia ser escrita, com o fim de prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 02/03), pelo auto de exibição e apreensão (fls.
14/16), pelos laudos periciais de fls. 170/176 e 178/185), bem como pelas
demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.
A autoria é certa.
Na delegacia, o réu permaneceu em silêncio. Já em
Juízo, foi decretada sua revelia.
O policial civil Abel Amadeu Ferreira Araújo relatou que
foram informados, anonimamente, acerca da confecção de documentos
falsos na região da Sé. A “denúncia” apresentava também as características
físicas do criminoso. Em diligências na Praça da Sé, avistaram o acusado,
cujo perfil era similar à descrição apresentada. Em revista pessoal, na posse
do averiguado, apreenderam documento, Registro Geral, além de atestado
médico. O réu conduziu os policiais para endereço onde foram localizados
outros documentos falsificados, além do equipamento utilizado para a
confecção dos itens espúrios.
No mesmo sentido o depoimento de seu colega de
profissão Daniel Pereira Lima. Informalmente, o réu admitiu que
comercializava documentos falsificados. O acusado levou a equipe policial
até um quarto, situado na rua Tabatinguera, onde foram encontradas
cédulas de identidade, CNH's em branco, impressoras, fotos 3x4 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076950-41.2016.8.26.0050 -Voto no
4
atestados médicos. No momento da averiguação, foi apreendido em poder
do apelante um Registro Geral que era falsificado, que seria entregue a um
terceiro.
Nem se alegue que os depoimentos de servidores
públicos sejam suspeitos, para embasar um decreto condenatório, pois, isto
somente ocorreria no caso de o acusado provar que os mesmos inventaram
toda a história, com a intenção de prejudicá-lo. No caso destes autos este
fato não ocorreu. Ademais, suas palavras foram colhidas sob o
compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho.
Ademais, o réu foi preso em flagrante na posse dos
documentos, o que gera a ele o ônus de comprovar a licitude, o que não
ocorreu.
O laudo pericial atestou a falsidade dos documentos
apreendidos.
Desta forma, provadas a autoria e a materialidade, a
condenação era mesmo de rigor.
As penas não comportam reparo.
A pena-base foi adequadamente fixada acima do piso,
em 02 anos e 03 meses de reclusão, e pagamento de 12 dias-multa, de
modo que não merece qualquer reparo, uma vez que, em respeito ao
princípio da individualização da pena, o apelante não pode receber a
mesma reprimenda daquele que falsificou apenas e tão somente um único
documento. O réu tinha diversos documentos sob sua guarda.
Tendo em vista que o D. Magistrado sentenciante
aplicou a fração de 1/8 para exasperar a pena, necessário fixar-se a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076950-41.2016.8.26.0050 -Voto no
5
de multa em 11 dias-multa, seguindo os mesmos parâmetros.
Foi corretamente fixado o regime inicial aberto.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. De
ofício, reduzo a pena de multa para 11 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator